Tribunal: STJ
Processo: 0017491-83.2013.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717043 - DF(2024/0297755-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE GARCIA IGLESIAS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO ARESP.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
é dever da parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial ante a incidência da
por ausência de ataque
Súmula n. 182/STJ,
específico ao fundamento da decisão de inadmissibilidade na origem (Súmula
n.
quanto ao desvio de função).
7/STJ
3. No agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reiterar as razões
de mérito ou alegar genericamente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, sem demonstrar, de forma concreta e efetiva, o desacerto da
decisão monocrática no ponto em que reconheceu a deficiência da
impugnação no AREsp.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e66991f4-c243-4867-a4b4-471b3dc69bf3

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e66991f4-c243-4867-a4b4-471b3dc69bf3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717043 - DF(2024/0297755-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE GARCIA IGLESIAS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO ARESP.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
§ 1o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
é dever da parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do recurso.
2. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial ante a incidência da
por ausência de ataque
Súmula n. 182/STJ,
específico ao fundamento da decisão de inadmissibilidade na origem (Súmula
n.
quanto ao desvio de função).
7/STJ
3. No agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reiterar as razões
de mérito ou alegar genericamente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, sem demonstrar, de forma concreta e efetiva, o desacerto da
decisão monocrática no ponto em que reconheceu a deficiência da
impugnação no AREsp.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ GARCIA IGLESIAS contra
decisão monocrática de minha lavra (fls. 311-314) que não conheceu do agravo em
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão ora agravada consignou que a parte recorrente, nas razões do
agravo em recurso especial, não impugnou de maneira específica e concreta o
Documento eletrônico VDA54730239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 360dab7e-6a6f-449b-bb3a-2193f640ec5d

fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
especificamente no que tange à aplicação da
quanto à análise da
Súmula n. 7/STJ
ocorrência de desvio de função.
Em suas razões de agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade do
do CPC e a viabilidade do recurso especial,
art. 932, inciso III,
reiterando argumentos quanto ao mérito da controvérsia e à desnecessidade de
revolvimento fático-probatório.
Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
O recurso não reúne condições de admissibilidade.
A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, por constatar que o recorrente não havia
rebatido especificamente o óbice da
aplicado pela Corte de origem na
Súmula n. 7/STJ
decisão de admissibilidade.
Ao interpor o presente agravo interno, incumbia à parte agravante demonstrar
o desacerto da decisão monocrática, comprovando que, ao contrário do afirmado, houve
sim a impugnação específica no recurso anterior.
Contudo, da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante não se
desincumbiu desse ônus. A parte limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a
admissibilidade recursal e a reiterar os argumentos de mérito já expendidos, sem
enfrentar, de forma dialética e específica, o fundamento central da decisão monocrática,
qual seja: a falha na impugnação da decisão da Presidência do Tribunal de origem.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu
§ 1o, estabelece
art. 1.021,
expressamente que "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". A ausência de tal impugnação
impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 182 do STJ
também ao presente agravo interno: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a mera
reiteração das razões do recurso anterior ou a apresentação de alegações genéricas não
são suficientes para satisfazer o requisito da impugnação específica.
A propósito, precedentes de minha relatoria:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA54730239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 360dab7e-6a6f-449b-bb3a-2193f640ec5d

FUNDAMENTO DA DECISÃO DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO
NOBRE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar de forma específica o fundamento
da decisão que deu parcial provimento ao recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.050.376/BA,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
.
26/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código de
Processo Civil, compete ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, impugnando especificamente todos os fundamentos nela lançados, sob
pena de não conhecimento do recurso.
2. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
conheceu, parcialmente, do recurso especial para desprovê-lo, incide a Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.091.399/RS,
julgado em
DJEN de
.
19/11/2025,
26/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código de
Processo Civil, compete ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, impugnando especificamente todos os fundamentos nela lançados, sob
pena de não conhecimento do recurso.
2. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
conheceu, parcialmente, do recurso especial para desprovê-lo, incide a Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.091.399/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/11/2025,
26/11/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54730239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 360dab7e-6a6f-449b-bb3a-2193f640ec5d

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.118.474/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
.
26/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
c.c. o
§ 1o, do Código de
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
Processo
cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da
Civil/2015,
decisão agravada, impugnando especificamente os fundamentos nela lançados para
obstar sua pretensão.
2. No caso, a parte agravante não rebateu o fundamento da decisão
recorrida, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt no
relator
REsp n. 2.213.744/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
.
26/11/2025)

Assim, não tendo o agravante atacado especificamente o fundamento da
decisão monocrática que reconheceu a incidência da
no AREsp, o
Súmula 182/STJ
presente recurso padece do mesmo vício.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54730239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: 360dab7e-6a6f-449b-bb3a-2193f640ec5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.717.043 / DF
Número Registro: 2024/0297755-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174918320134013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GARCIA IGLESIAS
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE GARCIA IGLESIAS
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55147093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 29b4d530-c2c6-4031-a4f6-cf46aeff9463

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 29b4d530-c2c6-4031-a4f6-cf46aeff9463